Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-35.2020.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. CRIMES AUTÔNOMOS E BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CONCURSO MATERIAL. IMPOSIÇÃO DE SOMA DAS PENAS. SENTENÇA MANTIDA.
1.Ainda que os delitos de desacato e resistência tenham sido praticados em intervalo de tempo próximo, no mesmo contexto fático, tais condutas foram praticadas com desígnios autônomos e gerando resultados diversos, razão pela qual se aplica o concurso material e não o formal.
2. Sabe-se que os crimes de resistência e de desacato tutelam institutos jurídicos e sujeitos passivos diversos. Enquanto no desacato o sujeito passivo é o agente público no exercício de sua atribuição laboral, na resistência a vítima é o Estado.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.